Tribunal: TJDFT
Processo: 0720305-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720305-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WILLIAM GOMES TABOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravante – que cumpre pena de 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto - requereu “conversão” para o regime aberto ou prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117, III, da LEP, ao argumento de que tem filho de 10 anos de idade, que necessita de sua presença para sustento e cuidados pessoais. Sustenta que lhe assiste direito à progressão para o regime aberto ou à prisão domiciliar humanitária, eis que seu filho menor de idade está sob responsabilidade da avó. Pede lhe seja concedido direito de recorrer em liberdade e, no mérito, reformada a decisão agravada para que lhe seja concedido regime aberto ou prisão domiciliar. A decisão agravada, ao negar o benefício, consignou: “(...) Diante o conteúdo do relatório acima transcrito, forçoso concluir que o filho menor de idade do apenado está em boas condições, com saúde e matriculada na rede de ensino pública, em escola próxima à sua casa. Além disso, restou apurado que quando o sentenciado vier a ser recolhido para início do cumprimento da pena, seu filho menor de idade continuará sendo cuidado pela avó paterna e pelo tio paterno, os quais poderão se responsabilizar pelo sustento e pelos cuidados que ele demanda. Desta foram, em que pese a vontade da mãe e do filho do sentenciado no sentido de que ele não venha a ser preso, a avó paterna e o tio paterno do menor poderão prestar todos os cuidados pessoais demandados pela criança, não restando demonstrado que ele seria imprescindível para cuidados e sustento pessoal deste.” (ID 36541829, p. 1/4). De início, cumpre esclarecer que, apesar da execução ter sido distribuída em 9.7.21, o agravante somente iniciou o cumprimento da pena em 20.6.22, após a decisão agravada (mov. 141.1 dos autos da execução n. 0404416-94.2021.8.07.0015). Por óbvio, não preencheu ainda requisito objetivo para progressão para o regime aberto, em especial se se considerar que, conforme relatório de situação processual executória, o agravante é reincidente (ID 36541829). Além disso, o relatório de execução juntado ao presente agravo não está atualizado. Foi gerado em 18.8.21, antes do cumprimento do mandado de prisão e início de cumprimento da pena pelo agravante. No tocante ao pedido de prisão domiciliar humanitária, admite-se o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante (LEP, art. 117). A lei não prevê a concessão de prisão domiciliar humanitária do apenado homem para cuidados de filhos menores. Mas, se provada sua imprescindibilidade, a depender do caso concreto e excepcionalmente, é possível o benefício. E, conquanto a regra permita a prisão domiciliar somente para os apenados em regime aberto, o e. STJ tem estendido o benefício nos casos de regimes semiaberto e fechado, em hipóteses excepcionais, dada a gravidade das circunstâncias do caso concreto. Confira-se: “(...) I - O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. (...)” (RHC 122.172/SE, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020); “(...) 8. Embora o art. 117 da Lei n. 7.210/1984 (LEP) estabeleça como requisito o cumprimento da pena no modo aberto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. (...)”. (HC 404.006/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). E também tem decidido este Tribunal: “(...) 1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana. (...)” (Acórdão 1268307, 07129088120208070000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 2. A prisão domiciliar humanitária é sempre uma medida excepcional, cabível apenas quando verificado o estado de abandono de pessoas com necessidades especiais que dependam exclusivamente dos cuidados do sentenciado. Se a genitora e uma das filhas estão saudáveis e são amparadas por outros familiares que saúde, alimentação e cuidados afetivos, não se acolhe a alegação da indispensabilidade dos cuidados que possa o sentenciado lhes proporcionar. (...)” (Acórdão 1254593, 07060451220208070000, Relator: Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Segundo relatório da Seção Psicossocial, o agravante tem a guarda unilateral do filho menor – a mãe da criança reside no nordeste e fica com ela nas férias. O agravante e o filho residem com a avó e os tios paternos, que têm 22 e 17 anos. Para trabalhar, o agravante deixa a criança com avó e tia paternas. A criança está regularmente matriculada em centro de ensino fundamental próximo à residência dela. De acordo com a avó da criança, a renda familiar provém de seus rendimentos como corretora de imóveis, dos rendimentos do agravante, que é vidraceiro, e de seu outro filho, que trabalha em fábrica de temperos (mov. 102.1 dos autos da execução n. 0404416-94.2021.8.07.0015). Embora o agravante auxiliasse no rendimento familiar, a prisão domiciliar para os que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, como se disse, é medida excepcional. Somente deve ser concedida caso demonstrada a imprescindibilidade do apenado para cuidar de filho menor ou deficiente físico ou mental. E a dependência de que trata o art. 117, III, da LEP, não é a financeira. A prisão domiciliar destina-se a resguardar o filho menor ou deficiente que esteja desassistido e o apenado seja imprescindível aos cuidados dele, o que não se observa no presente caso, já que o filho do agravante mora com a avó e os tios e está estudando regularmente. Não se verifica, de plano, que o apenado é o único familiar capaz de prestar assistência e cuidado ao filho menor, a justificar a excepcionalidade da medida liminar. Deixo de antecipar a tutela recursal. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES